Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FIANÇA ARBITRADA PELO NAC CUMULADA COM OUTRAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Entendendo o Juízo de origem, após manifestação ministerial, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica.
2. Ordem admitida e concedida.